Tribunal: TJDFT
Processo: 0709814-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO DA BENEFICIÁRIA. DEPENDÊNCIA DO RECURSO TERAPÊUTICO. COBERTURA DEVIDA.
1. É devida a cobertura do tratamento médico domiciliar quando comprovada a gravidade do quadro clínico da beneficiária do plano de saúde, assim como a dependência do recurso terapêutico domiciliar, que é considerado, neste caso, como um desdobramento do sistema ambulatorial previsto na rede credenciada.
2. Negou-se provimento ao recurso.